Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-23.2025.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000537-23.2025.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALEX DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES OU QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO RÉU E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE TRAIÇÃO E FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1
.
Recurso de Apelação Criminal interposto por Alex de Jesus da Silva, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, além de um salário a título de reparação de danos causados às vítimas, pela prática do crime de roubo majorado previsto no art. 157, §2º, VII, do CP.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade a desclassificação da conduta de roubo majorado para furto simples, sob alegação de ausência de grave ameaça; (ii) Se a dosimetria da pena comporta reparos na primeira fase (pena-base); (iii) Se é possível o reconhecimento da confissão espontânea para redução da pena aquém do mínimo ou preponderância sobre agravantes; (iv) Se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser abrandado; (v) Se o réu possui o direito de recorrer em liberdade.

III- RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A materialidade e autoria estão robustamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Lesões Corporais (que atesta a violência física), comprovantes de transferência bancária via PIX realizados pelo réu com o celular da vítima, depoimentos das ofendidas e confissão do acusado em juízo.

4. A
s vítimas relataram de forma uníssona que o réu usou um facão (arma branca) e exerceu violência real (puxões de cabelo, derrubada ao chão), o que configura as elementares do crime de roubo. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevo.

5.
Na primeira fase da dosimetria o Juízo
a quo
exasperou a pena-base corretamente (6 anos e 3 meses), valorando negativamente a culpabilidade (violência desnecessária), circunstâncias (local ermo/zona rural) e consequências (trauma psicológico severo comprovado). O aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena para cada vetorial mostra-se proporcional.

6. Na segunda fase houve compensação correta entre a confissão e a agravante do art. 61, II, “c” do CP. Não há que se falar em redução aquém do mínimo (Súmula 231/STJ).

7. Aplicada a fração de 1/3 pela majorante do emprego de arma branca, resultando no
quantum
definitivo de 8 anos e 4 meses.

8. O
quantum
de pena e as circunstâncias judiciais negativas impõem o regime fechado.

9. A prisão preventiva deve ser mantida para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “ 1.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevo.”

Dispositivo relevante citado
: arts 59, 68, 155 e 157, todos do CP.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0500138-88.2019.8.05.0078, 1ª Vara Criminal de Euclides da Cunha, Rel. Desª Nágila Maria Sales Brito, 2ª Vice-Presidência, pub. 06/04/2022; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8000537-23.2025.8.05.0112,
da Comarca de Itaberaba/BA, em que figura como Apelante
Alex de Jesus da Silva
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,